Tribunal: TJES
Processo: 5022138-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022138-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - É possível a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora, desde que observados os requisitos legais e contratuais, como o cumprimento do período de 12 meses de vigência, a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e a oferta de migração para planos individuais ou familiares, nos termos da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU).

2 - No caso, a operadora de plano de saúde observou todos os requisitos para a rescisão do contrato, notificando a estipulante com antecedência mínima de 60 dias e oferecendo a possibilidade de migração para outros planos, conforme as regras de portabilidade da ANS.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5022138-33.2022.8.08.0024

Apelante:

Fornecedora Dalla Bernardina Ltda.

Apelada:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela Fornecedora Dalla Bernardina Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“[...] DECLARAR a legalidade da rescisão contratual unilateral pela parte demandada. Portanto, não há que se falar na permanência do contrato firmado anteriormente (Contratos Particulares de Prestação de Serviços Médico de Diagnóstico e Terapia Hospitalares Unimed Premium Nacional Coletivo Empresarial, n. de registro 466.262/12-8 e Unimed Premium Nacional Coletivo Empresarial Apartamento, n. de registro 466.265/12-2 - Código 4305). DETERMINAR a demandada em obrigação de fazer, pedido este subsidiário, consistente em assegurar a parte autora a opção de migração para novo plano individual ou familiar, com as garantias similares do contrato anterior, sem a necessidade do cumprimento de período de carência e condicionada à devida prestação (mensalidade), regulada pelo preço de mercado na modalidade.[...]”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da resilição dos contratos de plano de saúde, ao pálio de que não atendido os requisitos previstos no art. 1º, da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Suplementar, tornando possível a migração dos beneficiários para plano similar.

Contrarrazões apresentadas no ID 8249443, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a empresa Fornecedora Dalla Bernardina Ltda. se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“[...] DECLARAR a legalidade da rescisão contratual unilateral pela parte demandada. Portanto, não há que se falar na permanência do contrato firmado anteriormente (Contratos Particulares de Prestação de Serviços Médico de Diagnóstico e Terapia Hospitalares Unimed Premium Nacional Coletivo Empresarial, n. de registro 466.262/12-8 e Unimed Premium Nacional Coletivo Empresarial Apartamento, n. de registro 466.265/12-2 - Código 4305). DETERMINAR a demandada em obrigação de fazer, pedido este subsidiário, consistente em assegurar a parte autora a opção de migração para novo plano individual ou familiar, com as garantias similares do contrato anterior, sem a necessidade do cumprimento de período de carência e condicionada à devida prestação (mensalidade), regulada pelo preço de mercado na modalidade.[...]”.

A apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da resilição dos contratos de plano de saúde, ao pálio de que não atendido os requisitos previstos no art. 1º, da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Suplementar, tornando possível a migração dos beneficiários para plano similar.

Pois bem.
O contrato em questão refere-se a um plano de saúde coletivo empresarial, celebrado entre as partes, em que a Fornecedora Dalla Bernardina Ltda. figurava como estipulante, e seus colaboradores e diretores, como beneficiários. A legislação aplicável aos contratos de planos de saúde, notadamente a Lei nº 9.656/1998, prevê que os contratos coletivos podem ser rescindidos unilateralmente pela operadora, desde que atendidas determinadas condições.

Conforme os documentos apresentados pela apelada e confirmados pela sentença, ficou demonstrado que a rescisão unilateral do contrato foi precedida de notificação com 60 dias de antecedência (ID 8249400), atendendo à previsão contratual e à Resolução Normativa nº 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que rege a matéria. Além disso, o contrato já havia ultrapassado o período mínimo de 12 meses de vigência, o que permite sua rescisão unilateral, conforme disposto no art. 17, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a validade da rescisão unilateral de planos de saúde coletivos, entendendo que, desde que observados os requisitos legais, como o cumprimento do período de vigência mínima e a devida notificação prévia, é legítima a rescisão por parte da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.562.193/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No caso, a rescisão unilateral foi devidamente notificada (ID 8249400), não havendo indícios de que a operadora tenha descumprido suas obrigações legais. Além disso, a apelante não demonstrou que houve qualquer abuso de direito por parte da apelada ao exercer essa prerrogativa contratual. A liberdade de contratar, embora limitada pela boa-fé e pela função social dos contratos, não impede que uma das partes, dentro dos limites legais e contratuais, opte pela rescisão unilateral.

Ademais, o próprio art. 1º, da Resolução nº 19/1999 do CONSU estabelece que, em caso de rescisão de contratos coletivos, deve ser assegurada a possibilidade de migração dos beneficiários para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de novos prazos de carência, o que, na hipótese vertente, restou observado na própria notificação (
ID 8249400), de modo que a determinação exarada pelo magistrado singular pelo complemento das informações acerca dos serviços que seriam disponibilizados, não se revela incompatível com a reconhecida legalidade da resilição unilateral.

Nesse contexto,
resta claro que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes foi legítima, pois atendeu a todos os requisitos legais e contratuais aplicáveis. Não houve abusividade na conduta da apelada, que respeitou o prazo mínimo de vigência, notificou a apelante com antecedência de 60 dias e ofereceu a possibilidade aos beneficiários de migração para novos planos de saúde, conforme exigido pela Resolução nº 19/1999 do CONSU.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

sessão virtual

Após exame dos autos, acompanho o posicionar do E. Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).